Tribunal: TJDFT
Processo: 0714599-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA E EM PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. DESCABIMENTO. ARTIGO 85, §2o, CPC.
1. Em se tratando de pessoa jurídica, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira. No caso sob análise, o pedido de concessão do pálio da gratuidade veio sem quaisquer elementos daqueles que foram considerados necessários pelo juiz, sobretudo tratando-se de pessoa jurídica, além das pessoas físicas.
2. Inexistindo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os limites de dez a vinte por cento do "valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa", nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
3. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, somente nas demandas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz.
4. No caso em tela, não há espaço para redução dos honorários, sobretudo em se tratando de causa que nem é de valor inestimável nem tem valor irrisório, ao contrário, é de R$200.000,00 (duzentos mil reais).
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.